Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-23.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002257-23.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IONARA VENTURIM LORENZETT DE SOUZA - CPF: 837.952.001-72 (APELANTE), DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). INCLUSÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADOS NA BASE DE AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FRUSTRAÇÃO DA FASE CONCILIATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 104-B DO CDC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada na legislação de prevenção e tratamento do superendividamento, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de inexistência de comprometimento do mínimo existencial, ao considerar excluídos os empréstimos consignados da base de aferição e entender que a renda residual superava o parâmetro regulamentar de R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar

se: (i) estão presentes elementos aptos a caracterizar, em tese, situação de superendividamento para fins de prosseguimento do procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021; e (ii) frustrada a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, impõe-se a instauração da fase judicial de revisão e integração dos contratos prevista no art. 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O superendividamento configura-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, abrangendo obrigações decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito.

4. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma regulamentar que excluía os empréstimos consignados da base de aferição do mínimo existencial, de modo que tais créditos devem integrar necessariamente o exame da situação de superendividamento.

5. A aferição do superendividamento não se limita à comparação entre a renda residual mensal e o parâmetro de R$ 600,00, exigindo análise concreta da possibilidade de adimplemento da totalidade das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

6. O comprometimento de aproximadamente 60% da renda líquida com empréstimos consignados, aliado à existência de passivo expressivo adicional em dívidas não consignadas, evidencia plausibilidade da situação de superendividamento, ao menos para fins de prosseguimento do procedimento especial.

7. Frustrada a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, e inexistindo elementos que infirmem a boa-fé do consumidor, o encerramento prematuro da demanda revela-se incompatível com o microssistema instituído pela Lei n. 14.181/2021, impondo-se a instauração da fase judicial de repactuação compulsória prevista no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido, com retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para processamento da etapa prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Teses de julgamento: “1. Os créditos consignados integram a base de aferição do superendividamento para os fins dos arts. 54-A e 104-A do CDC. 2. A caracterização do superendividamento exige análise concreta da possibilidade de pagamento da totalidade das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, não se limitando à verificação de renda residual superior ao parâmetro regulamentar. 3. Frustrada a audiência conciliatória e presentes elementos plausíveis de superendividamento, impõe-se a instauração da fase prevista no art. 104-B do CDC para revisão e integração dos contratos e repactuação judicial das dívidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, § 3o; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o, § 3o e 4o, parágrafo único, I,
h
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADPFs n. 1.005, n. 1.006 e n. 1.097; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, REsp n. 1.774.660/RJ,AgInt no REsp n. 1.785.426/PB,AgInt no REsp n. 1.743.428/MG,AgInt no AREsp n. 1.089.437/MG,AgInt no AREsp n. 1.564.850/MG; TJMT, N.U 1004414-56.2025.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
IONARA VENTURIM LORENZETT DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Jean Paulo Leão Rufino, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento
movida em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, no importe equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 364420450).

Em suas razões, a apelante sustenta que os descontos em seus rendimentos líquidos devem ser limitados ao patamar máximo de 30%, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Defende que o Decreto n. 11.150/2022, ao regulamentar a Lei Federal n. 14.181/2021, fixou parâmetro de mínimo existencial em desconformidade com esse preceito, porquanto inviabiliza a fruição de uma vida digna e o exercício dos direitos sociais a ela inerentes, além de fragilizar a proteção ao consumidor e mostrar-se defasado diante dos custos essenciais à subsistência. Acrescenta que o salário-mínimo nacional já se revela insuficiente para assegurar condições mínimas, quanto mais a quantia correspondente a cerca de 45% desse valor, salientando que os R$ 600,00 previstos pela norma sequer bastam para custear uma cesta básica.

Registra a pendência, no Supremo Tribunal Federal, de apreciação das ADPFs n. 1.005, n. 1.006 e n. 1.097, voltadas ao questionamento da constitucionalidade do aludido Decreto.

Afirma que 62% de seus rendimentos líquidos estão comprometidos com o pagamento de parcelas referentes a empréstimos consignados e pessoais, fato que tem prejudicado sobremaneira a manutenção de condições mínimas à sua própria subsistência e de sua família, uma vez que é a principal responsável pela renda de seu lar. Aduz que seus ganhos líquidos atuais totalizam R$ 4.486,39, quantia exígua para fazer face às despesas necessárias, destacando ser inequívoca sua condição de superendividada.

Assevera que os empréstimos consignados devem ser computados na repactuação, uma vez que a lei enumera taxativamente as dívidas excluídas do procedimento, sem fazer qualquer menção a essa modalidade de crédito. Ressalta que o Decreto n. 11.150/2022 extrapolou sua função regulamentadora ao retira-los do âmbito de aferição do mínimo existencial, contrariando a norma que pretendia regular e incorrendo, assim, em ilegalidade.

Registra que não foi observado o rito disposto na legislação consumerista, não tendo sido instaurada a fase prevista no artigo 104-B do CDC para a revisão e integração dos contratos questionados.

Com essas considerações, requer a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com o início da segunda fase da repactuação de dívidas, inclusive com a nomeação de administrador judicial.

Os apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
BANCO DO BRASIL S/A
,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
e
BANCO MASTER S/A
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo o
BANCO DO BRASIL S/A
argumentado ser indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora (ids. 364420452, 364420453, 364420454 e 364420455).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelado
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que não restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência financeira da autora, motivo pelo qual postula a revogação do benefício da gratuidade de justiça e o consequente não conhecimento do recurso por deserção.

A insurgência não merece acolhimento.

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, a parte que não dispõe de condições financeiras para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família tem direito à gratuidade, independentemente de ser considerada pobre ou necessitada, nos termos do art. 98 do citado diploma legal.

Ainda, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural para fins de obtenção da gratuidade da justiça, salvo existência de elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente. A presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova consistente de que a parte possui recursos suficientes para arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do benefício (id. 364420369), decisão que deve ser prestigiada na ausência de elementos concretos que a refutem.

Aliás, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Demais disso, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que se promova a revogação do benefício já concedido, não basta a mera alegação de capacidade financeira da parte; faz-se necessária a produção de prova robusta que efetivamente afaste a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida. Nessa linha, confirmam os precedentes: REsp n. 1.774.660/RJ;AgInt no REsp n. 1.785.426/PB;AgInt no REsp n. 1.743.428/MG;AgInt no AREsp n. 1.089.437/MG;AgInt no AREsp n. 1.564.850/MG.

Na hipótese, o recorrido limitou-se a formular alegações genéricas a respeito, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto apto a infirmar a presunção legal, o que se revela manifestamente insuficiente para autorizar a revogação almejada.

Assim,
REJEITO
a preliminar, mantendo o direito à gratuidade de justiça em favor da autora/apelante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
IONARA VENTURIM LORENZETT DE SOUZA
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento

em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
BANCO MASTER S/A
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
BANCO SAFRA S/A
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, pretendendo a instauração do procedimento de repactuação de dívidas decorrentes de relações de consumo, ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento, com expressivo comprometimento de seus rendimentos líquidos em razão de empréstimos consignados, faturas de cartão de crédito em aberto e utilização de cheque especial, pleiteando a limitação dos descontos incidentes sobre tais verbas, a suspensão da incidência de encargos sobre os demais débitos e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes (id. 364419445).

Realizada a audiência de conciliação, não houve composição entre as partes, tendo todas as requeridas informado não possuir interesse em aderir ao plano de repactuação apresentado (id. 364420428).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) O procedimento previsto para as ações de superendividamento desenvolve-se em duas fases distintas.

A primeira fase, disciplinada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, consiste na realização de audiência conciliatória, com o fito de viabilizar a composição entre as partes mediante adesão ao plano de pagamento apresentado.

No caso em apreço, referida audiência foi devidamente realizada (evento n. 159295351), oportunidade em que se constatou a ausência de interesse dos credores em aderir ao plano de repactuação proposto, restando, portanto, frustrada a tentativa conciliatória.

A segunda fase do procedimento, prevista no art. 104-B do CDC, contempla a instauração do processo de repactuação de dívidas propriamente dito.

Cumpre consignar que a Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações substanciais no Código de Defesa do Consumidor, aperfeiçoando a disciplina do crédito ao consumidor e estabelecendo diretrizes para a prevenção e o tratamento do superendividamento.

O referido diploma legal foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, o qual fixou, em seu art. 3o, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de mínimo existencial, correspondente à renda mensal do consumidor pessoa natural.

Compulsando o holerite acostado pela parte autora (evento n. 148381205), verifica-se que os contratos firmados junto ao Banco Santander e ao Banco do Brasil não se encontram abrangidos pela legislação do superendividamento, porquanto se referem a empréstimos consignados, modalidade expressamente excluída do âmbito de incidência da norma.

O artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, do Decreto 11.150/22 menciona: (...)

Assim, os referidos contratos não podem ser objeto da presente repactuação de dívidas, em virtude de serem regidos por Lei específica.

No caso em análise, examinando o holerite acostado aos autos, constato que a parte autora percebe remuneração bruta no valor de R$ 17.738,84 (dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Após a incidência dos descontos obrigatórios e do abatimento das parcelas referentes aos empréstimos consignados, remanesce à requerente o montante de R$ 4.757,59 (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Procedendo à dedução das despesas destinadas à manutenção do lar, verifica-se que resta disponível à autora a quantia de R$ 2.135,18 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e dezoito centavos).

À luz do disposto no Decreto n. 11.567/2023, a caracterização do superendividamento pressupõe a demonstração de que a renda mensal remanescente do consumidor seja inferior ao patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor estabelecido como mínimo existencial.

No caso vertente, o montante disponível à parte autora supera significativamente o referido parâmetro legal, razão pela qual não restou configurado o comprometimento do mínimo existencial, circunstância que obsta o enquadramento da requerente na condição de superendividada para os fins da legislação consumerista.

Sobre o tema, segue entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Pelo exposto, conclui-se que as dívidas contraídas pela requerente não comprometem o mínimo existencial, devendo ser julgada improcedente a demanda inicial.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este juízo
JULGA IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial. Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Contudo,
SUSPENDE-SE
a exigibilidade da verba, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. (...)”.
(id. 364420449).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, visando à
anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento, de modo a dar início à segunda fase da ação de repactuação de dívidas (revisão e integração dos contratos), inclusive mediante nomeação de administrador judicial, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A controvérsia recursal gravita em torno da configuração do superendividamento da apelante e da consequente obrigatoriedade de instauração do procedimento previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei n. 14.181/2021 inseriu no ordenamento jurídico nacional um microssistema de proteção ao consumidor pessoa natural em estado de superendividamento, atualizando o Código de Defesa do Consumidor com mecanismos voltados à prevenção e ao tratamento dessa condição.

Nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, o superendividamento configura-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial. O § 2o do mesmo dispositivo esclarece que esse conjunto de obrigações engloba quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

O rito previsto para as ações fundadas nessa legislação se estrutura em dois momentos. Na fase inicial, regulada pelo art. 104-A, realiza-se audiência de conciliação global com todos os credores, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento. Não havendo êxito em relação a quaisquer deles, instaura-se, a requerimento do consumidor, o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, conforme o art. 104-B.

Assentadas essas premissas, cumpre examinar a situação concreta da recorrente.

Compulsando os holerites acostados aos autos (id. 364420350), verifica-se que, no mês de dezembro de 2023, período de referência adotado pelo Juízo de origem, a remuneração bruta da apelante era de R$ 17.738,84. Subtraídos os descontos obrigatórios correspondentes ao imposto de renda (R$ 3.206,00), à contribuição previdenciária (R$ 2.483,43) e às parcelas de empréstimos consignados, que totalizavam R$ 7.114,44, o valor líquido disponível alcançava R$ 4.934,97. Deduzidas as despesas mensais básicas declaradas pela autora - energia elétrica, internet, combustível, supermercado e farmácia, no montante de R$ 2.622,41 -, o saldo residual reduzia-se a R$ 2.312,56.

Além das parcelas consignadas, que já absorvem aproximadamente 60% da renda líquida da recorrente no período de referência, ela acumula passivo adicional de R$ 55.676,75 em obrigações não consignadas, representadas por faturas de cartão de crédito junto à Caixa Econômica Federal (R$ 43.717,88, id. 364420357) e ao Banco Master (R$ 2.990,96 id. 364420358), bem como débito relacionado à utilização de cheque especial perante o Banco do Brasil (R$ 8.967,91, id. 364420353).

Nesse contexto, tem-se que a sentença objurgada fundamentou-se, de um lado, na exclusão dos empréstimos consignados da base de aferição do comprometimento do mínimo existencial, com arrimo na alínea
h
do inciso I do parágrafo único do art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 e, de outro, na conclusão de que a renda remanescente superava o parâmetro de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial pelo referido regulamento, o que afastaria o enquadramento da apelante como superendividada.

Ocorre que a exclusão dos empréstimos consignados da base de aferição do superendividamento, que baseou o entendimento de que os contratos firmados com o Banco Santander e com o Banco do Brasil estariam fora do âmbito da legislação consumerista, não pode ser mantida.

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADPFs n. 1.005, n. 1.006 e n. 1.097, realizado em 23 de abril de 2026, já no curso deste apelo, declarou por maioria a inconstitucionalidade da aludida alínea
h
, afastando do ordenamento, com efeito vinculante, a norma que vedava a inclusão dos créditos consignados na base de aferição do mínimo existencial.

Assim, os créditos consignados integram, necessariamente, o exame do superendividamento, como determinam os arts. 54-A e 104-A do CDC.

Na mesma oportunidade, a Corte Constitucional atribuiu interpretação conforme a Constituição ao § 3o do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, determinando que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos para subsidiar decisão pública e motivada sobre a atualização ou manutenção do valor de R$ 600,00 ali fixado, quantia que permanece vigente enquanto o CMN não exercer essa atribuição.

A confirmação desse parâmetro não preserva, contudo, a metodologia adotada na sentença. O art. 54-A, § 1o, do CDC não determina a simples comparação entre o saldo residual mensal e o valor de R$ 600,00, mas a avaliação da impossibilidade de pagar a totalidade das dívidas sem comprometer esse mínimo, análise substancialmente diversa da realizada pelo Juízo de origem.

Por certo, o montante residual disponível mensalmente, após preservado o mínimo existencial de R$ 600,00, revela-se insuficiente para o adimplemento do passivo adicional de R$ 55.676,75 em obrigações não consignadas, pois considerado apenas o valor do principal, sua amortização demandaria aproximadamente três anos, prazo que se estenderia em razão da incidência dos encargos financeiros sobre o saldo remanescente.

Há, portanto, elementos suficientes para reconhecer, ao menos para fins de prosseguimento do procedimento especial, a plausibilidade da situação de superendividamento narrada, não sendo possível encerrar prematuramente a demanda sem a instauração da fase prevista no art. 104-B do CDC.

Outrossim, importa ressaltar que inexistem nos autos elementos que infirmem a boa-fé da apelante na contratação, pressuposto subjetivo igualmente exigido pelo art. 54-A, § 1o, do CDC, e que, ao menos nesta etapa processual, presume-se atendido à míngua de prova em sentido contrário.

Registre-se que o superendividamento não é fenômeno restrito a situações de extrema pobreza; acomete igualmente consumidores de renda média que assumem obrigações cuja somatória, ao longo do tempo, supera sua capacidade sustentável de adimplemento, exatamente a hipótese dos autos.

As contrarrazões dos apelados, centradas na força obrigatória dos contratos, na ausência de fato superveniente autorizador de revisão contratual e na alegada insuficiência probatória do superendividamento, não infirmam a conclusão alcançada, sendo certo que a ação de repactuação de dívidas não tem por objeto a revisão de cláusulas contratuais com fundamento em onerosidade excessiva ou em fortuito posterior à contratação.

Deveras, cuida-se de instrumento autônomo e específico, criado pela Lei n. 14.181/2021, que reconhece no estado de superendividamento uma situação diferenciada a merecer tutela própria, fundada no imperativo constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana. O princípio do
pacta sunt servanda
, que rege com vigor as relações contratuais paritárias, cede espaço, nesse microssistema, à necessidade de reorganização global do passivo do consumidor nessa condição.

Logo, havendo substrato para o encaminhamento do feito à segunda fase do procedimento especial de tratamento do superendividamento, notadamente à luz da declaração de inconstitucionalidade superveniente proferida pelo Supremo Tribunal Federal, e tendo a fase conciliatória restado infrutífera com a recusa de todos os credores em aderir ao plano proposto, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para processamento da etapa prevista no art. 104-B do CDC, destinada à revisão e integração dos contratos e à repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

A propósito, “
o reconhecimento da condição de superendividado autoriza a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC, com vistas à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana
” (TJMT, N.U 1004414-56.2025.8.11.0037, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026).

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IONARA VENTURIM LORENZETT DE SOUZA
, para cassar a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância para processamento da etapa prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Como consequência, resta prejudicada, por ora, a imposição de ônus sucumbenciais, os quais deverão ser objeto de apreciação ao final do processo, conforme eventual desfecho de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026